Tribunal: TJSP
Processo: 0000260-10.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000260-10.2020.8.26.0509, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EMERSON
CARLOS FANTINI LAUER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso, para o fim de que as penas do agravado sejam recalculadas, excluindo-se o
acréscimo de um terço sobre a remição de penas deferida pela r. decisão agravada.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000260-10.2020.8.26.0509 -Voto no 26.363
2
Agravo em Execução no 0000260-10.2020.8.26.0509
Comarca: DEECRIM 2a RAJ (Araçatuba)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: EMERSON CARLOS FANTINI LAUER
Voto no 26.363 Dig
Vistos. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão fls. 31/33 destes autos que
deferiu acréscimo de um terço sobre remição de penas por estudo, em
razão da conclusão de cursos profissionalizantes pelo sentenciado
EMERSON CARLOS FANTINI LAUER.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
ilustrada Procuradoria de Justiça pelo provimento (fls. 53/54).
É o relatório.
Com razão o Parquet.
O parágrafo quinto do artigo 126 da Lei de Execução
Penal prevê o acréscimo de um terço sobre o tempo remido para o
sentenciado que conclui o ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento de penas.
No caso dos autos, o nível de escolaridade de EMERSON
é o superior incompleto (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000260-10.2020.8.26.0509 -Voto no 26.363
3
Logo, os cursos que concluiu no cárcere não o habilitam
ao acréscimo previsto no parágrafo quinto do artigo 126 da LEP, já que
não implicaram na conclusão do ensino superior.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para o fim de
que as penas do agravado sejam recalculadas, excluindo-se o acréscimo
de um terço sobre a remição de penas deferida pela r. decisão
agravada.

IVO DE ALMEIDA
Relator